Tribunal: STF
Processo: Rcl 88609
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4, 10 E 37. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes vinculantes indicados como violados.

    III. Razões de decidir

    3. No ato reclamado, não houve substituição, determinada pelo Poder Judiciário, da base de cálculo prevista na legislação específica ou equiparação entre servidores de carreiras distintas sob o fundamento da isonomia.

    4. O ato reclamado não proferiu nenhuma declaração implícita de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo.

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/11/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.